Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-67.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001567-67.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA MENDES PEDROSA - CPF: 024.934.681-80 (JUIZO RECORRENTE), PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - CPF: 306.065.258-90 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JULIANA MENDES PEDROSA - CPF: 024.934.681-80 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - CPF: 306.065.258-90 (ADVOGADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - PRETERIÇÃO - DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

(...)

2.
A
ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, de atribuições próprias do exercício de
cargo efetivo vago
, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal

(AI n. 776.070-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 22.03.11). (Precedentes:
RE n. 555.141-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; AI n. 777.644-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe de 27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, Relator o Ministro Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ de 28.6.02, entre outros
)”
(STF, RE 614.438/ES, Relator Ministro Luiz Fux, Data do julgamento: 29/06/2012).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, conclusiva pelo deferimento de ordem em mandado de segurança impetrado por
Juliana Mendes Pedrosa
, voltado contra ato praticado pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis
, determinando a nomeação da interessada no cargo de Enfermeiro.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (certidão Id. 1458077).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela ratificação da sentença reexaminada (Id. 2268575).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, conclusiva pelo deferimento de ordem em mandado de segurança impetrado por
Juliana Mendes Pedrosa
, voltado contra ato praticado pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis
, determinando a nomeação da interessada no cargo de Enfermeiro.

A Impetrante narra que
foi divulgado o Edital nº 001/2016-PMR para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos públicos de provimento efetivo da Prefeitura de Rondonópolis, dentre eles de Enfermeiro, com disposição de 16 vagas de ampla concorrência, 4 para pessoas com deficiência e 2 para baixa renda.

Foi divulgado o resultado do certame, sendo que a Impetrante foi classificada em 32° lugar na ampla concorrência. Em dezembro de 2016 a administração convocou alguns aprovados e classificados no concurso nos termos do Edital de Convocação nº 001-002/006-007 – PMR, sendo que dentro dos convocados encontravam-se a Impetrante. No entanto, o Impetrado anulou o Edital de Convocação nº 001-002/006/007-PMR.

Sustenta que o Impetrado nomeou e mantêm em comissão para exercer o cargo de enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF, mais de 89 pessoas, conforme provam as nomeações retiradas do Portal Transparência do Município, e nestes termos, pleiteia que seja determinado aos impetrados a realização de sua nomeação e posse do cargo de enfermeira.

Acrescenta que estando a Impetrante classificada na 30ª posição e tendo o Impetrado nomeado mais de 41 pessoas, e/ou contratado de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros nomeados em comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, nasceu para aquela o direito subjetivo à nomeação.

Pois bem.
Verifica-se que a anulação da convocação e a contratação de profissionais para exercer cargo em comissão de enfermeiro do Programa Saúde da Família são atos ilegais.

Isto porque, conforme o artigo 66, da Lei 3.247, de 05 de maio de 2000 – Dispõe sobre a Estruturação o Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT, somente será permitido a contratação temporária de enfermeiros se houver vaga em aberto e não existir nenhum concursado na lista de espera.

Dessa forma,
a nomeação ilegal de 41 (quarenta e um) profissionais demonstra que há vagas para o cargo pleiteado, surgindo direito líquido e certo à nomeação da Impetrante.

A mera expectativa se convola em direito líquido e certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes ou quando são abertas novas vagas para o cargo em que há candidatos aprovados em concurso público, ou seja, surgem novas vagas outrora não previstas no certame do concurso.

Não há dúvida de que o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, admite a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mas o Administrador deve pautar seus atos, não só pelo princípio da legalidade, devendo sempre agir de acordo com os princípios da razoabilidade e da moralidade. E não é razoável nem moral que, dentro do prazo de validade do concurso, terceiros sejam contratados para a prestação de serviços para os quais há candidatos aprovados, com manifesto desprezo ao resultado do concurso.

Nesse mesmo sentido, tenha-se, ainda, precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
1.
A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, de atribuições próprias do exercício de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal

(AI n. 776.070-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 22.03.11). (destaquei)

Destarte, o que se comprova dos autos é que houve evidente preterição dos candidatos regularmente aprovados no certame a justificar a nomeação da Impetrante.

Isso porque, da análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que a Administração Pública, nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, após a homologação do concurso, nomeou 41 (quarenta e um) profissionais para exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF, conforme se infere das Portarias nºs 20.760, 20.761, 20.762, 20.763, 20.764, 20.765, 20.766, 20.767, 20.807, 20.966, 20.967, 21.006, 21.051, 21.052, 21.053, 21.056, 21.057, 21.058, 21.059, 21.061, 21.063, 21.064, 21.065, 21.069, 21.070, 21.071, 21.074, 21.075, 21.076, 21.213, 21.265, 21.266, 21.267, 21.268, 21.269, 21.276, 21.277, 21.278, 21.462, 21.519 e 21.520.

In ca
su, uma vez que a Impetrante classificou-se em 32º lugar e ocorrendo a contratação ilegal de
servidores temporários em quantitativo suficiente para a nomeação,
dentro do prazo de validade do certame, tem-se o surgimento ao direito pretendido e, em sua decorrência, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Ante o exposto,
ratifico
a sentença em reexame, para manter a ordem concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020